Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001218-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor e o efetivo pagamento pelo DF dos honorários advocatícios sucumbenciais, julgo EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. À Contadoria Judicial, para cálculos de eventuais custas finais. I. Brasília, 21 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador